Tribunal: TJMT
Processo: 1031111-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE APREENSÃO INDEVIDA DE BENS. FALTA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A TITULARIDADE DOS GRÃOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos com o objetivo de desconstituir a apreensão de grãos de soja em armazém localizado na Fazenda Biguá, ao fundamento de que pertenciam exclusivamente ao embargante/apelante, e não aos executados da ação principal. A sentença também fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de falta de dialeticidade do recurso de apelação; (ii) verificar se o juízo deprecado extrapolou sua competência ao impor multa e decidir sobre a devolução dos bens; (iii) analisar se os grãos de soja apreendidos pertencem exclusivamente ao embargante/apelante; (iv) examinar a suficiência das provas apresentadas pelo embargante/apelante para afastar a presunção de legitimidade do ato judicial de apreensão; (v) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de falta de dialeticidade é rejeitada, pois o embargante/apelante apresentou de forma clara e objetiva os fundamentos pelos quais entende que a sentença merece ser reformada, atendendo ao requisito do art. 1.010, II, do CPC, com impugnação específica aos argumentos da decisão recorrida.
4. A atuação do juízo deprecado está restrita aos atos definidos pela carta precatória, mas a aplicação da multa recaiu sobre terceiro (Paulo Antônio Lopes), inexistindo legitimidade do embargante/apelante para questionar tal ato, conforme o art. 18 do CPC.
5. O embargante/apelante não apresentou provas robustas que comprovem sua titularidade exclusiva sobre os grãos apreendidos, limitando-se a exibir documentos insuficientes, como registros internos e declarações unilaterais, que não afastam a presunção de legitimidade do ato judicial de arresto, conforme art. 373, I, do CPC.
6. A titularidade sobre o imóvel onde estavam armazenados os grãos (Fazenda Biguá) não garante, por si só, a comprovação de que os bens arrestados pertencem exclusivamente ao embargante/apelante, especialmente diante da ausência de contratos formais de depósito ou armazenamento que sustentem sua alegação.
7. Os honorários advocatícios foram fixados dentro do percentual legal previsto no art. 85, §2o, do CPC, não havendo razão para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dialeticidade recursal é atendida quando o recorrente apresenta fundamentos específicos que impugnem a decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.
2. O juízo deprecado não extrapola sua competência ao impor multa sobre terceiro em cumprimento à carta precatória, desde que observe os limites impostos pela decisão deprecante.
3. A presunção de legitimidade do ato judicial de arresto somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da titularidade exclusiva dos bens pelo embargante.
4. O percentual de honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, sendo mantido quando adequado à complexidade da causa e proporcional ao trabalho desempenhado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 85, §2o, 373, I, 674, §1o, 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 276330/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06/04/2022.
· STJ, AgRg no CC 136.061/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, DJe 03/09/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031111-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDETE EDWARDS - CPF: 056.545.991-00 (APELANTE), VASCO PINHEIRO DE LEMOS NETO - CPF: 371.476.411-91 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 815.753.511-53 (APELADO), JOAO CARLOS DA COSTA - CPF: 217.844.851-87 (ASSISTENTE), ARTUR CESAR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 842.287.411-34 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL.

ALEGAÇÃO DE APREENSÃO INDEVIDA DE BENS. FALTA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A TITULARIDADE DOS GRÃOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos com o objetivo de desconstituir a apreensão de grãos de soja em armazém localizado na Fazenda Biguá, ao fundamento de que pertenciam exclusivamente ao embargante/apelante, e não aos executados da ação principal. A sentença também fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de falta de dialeticidade do recurso de apelação; (ii) verificar se o juízo deprecado extrapolou sua competência ao impor multa e decidir sobre a devolução dos bens; (iii) analisar se os grãos de soja apreendidos pertencem exclusivamente ao embargante/apelante; (iv) examinar a suficiência das provas apresentadas pelo embargante/apelante para afastar a presunção de legitimidade do ato judicial de apreensão; (v) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de falta de dialeticidade é rejeitada, pois o embargante/apelante apresentou de forma clara e objetiva os fundamentos pelos quais entende que a sentença merece ser reformada, atendendo ao requisito do art. 1.010, II, do CPC, com impugnação específica aos argumentos da decisão recorrida.

4.

A atuação do juízo deprecado está restrita aos atos definidos pela carta precatória, mas a aplicação da multa recaiu sobre terceiro (Paulo Antônio Lopes), inexistindo legitimidade do embargante/apelante para questionar tal ato, conforme o art. 18 do CPC.

5.

O embargante/apelante não apresentou provas robustas que comprovem sua titularidade exclusiva sobre os grãos apreendidos, limitando-se a exibir documentos insuficientes, como registros internos e declarações unilaterais, que não afastam a presunção de legitimidade do ato judicial de arresto, conforme art. 373, I, do CPC.

6.

A titularidade sobre o imóvel onde estavam armazenados os grãos (Fazenda Biguá) não garante, por si só, a comprovação de que os bens arrestados pertencem exclusivamente ao embargante/apelante, especialmente diante da ausência de contratos formais de depósito ou armazenamento que sustentem sua alegação.

7.

Os honorários advocatícios foram fixados dentro do percentual legal previsto no art. 85, §2o, do CPC, não havendo razão para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A dialeticidade recursal é atendida quando o recorrente apresenta fundamentos específicos que impugnem a decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

2.

O juízo deprecado não extrapola sua competência ao impor multa sobre terceiro em cumprimento à carta precatória, desde que observe os limites impostos pela decisão deprecante.

3.

A presunção de legitimidade do ato judicial de arresto somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da titularidade exclusiva dos bens pelo embargante.

4.

O percentual de honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, sendo mantido quando adequado à complexidade da causa e proporcional ao trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 85, §2o, 373, I, 674, §1o, 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 276330/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06/04/2022.

·

STJ, AgRg no CC 136.061/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, DJe 03/09/2015.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDETE EDWARDS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no.
1031111-73.2023.8.11.0041
, opostos em face
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
e
RICARDO ROSA DA SILVA
, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC, julgou improcedentes os embargos de terceiros. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §2o do CPC (ID 248026652 – fls. 206/209).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que o juízo deprecado excedeu sua competência ao impor multa e decidir sobre a devolução da soja sem o aval do juízo deprecante.

Argumenta que a atuação do juízo deprecado deveria se restringir aos atos determinados pela carta precatória, sem deliberar sobre questões de mérito, sobretudo porque houve imputação de multa em razão do presumido descumprimento de ordem judicial. Assim, requer a nulidade de todos os atos abusivos efetivados na Carta Precatória no. 0000235-14.2022.8.27.2735/TO.

Defende que toda soja apreendida é fruto de sua produção própria, cultivada em mais de 600 hectares da Fazenda Biguá e colhida entre fevereiro e março de 2023, sendo que os documentos anexados comprovam que os embargados (Ricardo Rosa da Silva e Paulo Antônio Lopes) não possuíam soja armazenada na Fazenda Biguá no momento da apreensão.

Enfatiza que
a ordem de apreensão foi equivocada e causou constrição indevida sobre bens que não pertencem ao devedor, porquanto Fazenda Biguá é utilizada exclusivamente para o armazenamento e produção de grãos de sua propriedade.

Alega que a apreensão causou transtornos econômicos e operacionais significativos, prejudicando a reputação do embargante/apelante no mercado agrícola e impactando diretamente sua capacidade de cumprir obrigações contratuais.

Questiona a imposição de multa no valor de R$ 135.724,71, alegando que a decisão do juízo deprecado extrapolou sua competência ao determinar penalidade sem a devida análise da titularidade dos bens.

Menciona a necessidade de redução do percentual de honorários sucumbenciais para o mínimo de 10%,
c
onsiderando o alto valor da causa (R$ 600.000,00) (ID 248026654 – fls. 214/225).

A embargada/apelada Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, por falta de dialeticidade; a falta de legitimidade ativa do embargante/apelante. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 248026657 – fls. 228/242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO)

Eminentes Pares:

A embargada/apelada Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, por falta de dialeticidade.

Sem razão, contudo.

Isso porque, a dialeticidade, como requisito essencial de admissibilidade recursal, pressupõe que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que demonstrem o equívoco do julgamento.

No caso, o embargante/apelante expôs de forma clara e objetiva as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada, apontando especificamente: i) A alegada extrapolação de competência do juízo deprecado, ao impor multa e decidir sobre a devolução da soja sem o aval do juízo deprecante; ii) A ausência de comprovação de que os bens apreendidos pertenciam ao executado, indicando que a soja é de sua produção própria; iii) Os danos materiais e morais decorrentes da apreensão indevida, bem como a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais.

Portanto, o apelo atende perfeitamente ao requisito do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrando a insatisfação do embargante/apelante com a sentença e os fundamentos que embasam sua pretensão reformadora.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Na hipótese, o embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no §1o, do art. 674 do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos em relação aos grãos arrestados nos autos da Ação de Execução no. 1041883.66.2021.8.11.0041, os quais ele alega serem de sua propriedade, restando caracterizada, portanto, a sua legitimidade ativa “ad causam”, com o que não prevalece a preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

Da mesma forma, não prevalece a preliminar arguida pela parte apelada de inovação recursal quanto à tese de extrapolação de competência pelo juízo deprecado, quando a matéria foi expressamente aventada na inicial destes embargos de terceiro (ID
248026204 - Pág. 4/5 – fls. 07/08). Senão vejamos:

Nas razões de apelação, o
embargante/apelante repisa tal insurgência, aduzindo que o juízo deprecado excedeu sua competência ao impor multa e decidir sobre a devolução da soja sem o aval do juízo deprecante; e que a atuação do juízo deprecado deveria se restringir aos atos determinados pela carta precatória, sem deliberar sobre questões de mérito, sobretudo porque houve imputação de multa em razão do presumido descumprimento de ordem judicial. Assim, requer a nulidade de todos os atos abusivos efetivados na Carta Precatória no. 0000235-14.2022.8.27.2735/TO.

No entanto, infere-se dos autos que a aludida multa de 10% do valor da causa foi aplicada pelo juízo deprecado foi direcionada ao Sr. Paulo Antônio Lopes, de modo que falta ao ora embargante/apelante legitimidade e interesse jurídico para pleitear a nulidade dos atos relacionados à penalidade aplicada a terceiros, uma vez que o sistema jurídico brasileiro veda a atuação em defesa de direito alheio em nome próprio, conforme disposto no art. 18 do CPC. “Verbis”:

Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. "
O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6o do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC
" (REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp: 276330 AM 2012/0272318-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA NÃO PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE CONFLITO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei
(art. 6o do Código de Processo Civil). [...] 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no CC 136.061/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Superada essas questões preliminares, quanto ao mérito propriamente dito, o embargante/apelante afirma que toda soja apreendida é fruto de sua produção própria, cultivada em mais de 600 hectares da Fazenda Biguá e colhida entre fevereiro e março de 2023, sendo que os documentos anexados comprovam que os embargados (Ricardo Rosa da Silva e Paulo Antônio Lopes) não possuíam soja armazenada na Fazenda Biguá no momento da apreensão.

Por sua vez, a embargada/apelada AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. sustenta que, em virtude do monitoramento da lavoura, identificou que a colheita da lavoura da Fazenda Quero-Quero (pertencente à Ricardo Rosa e Paulo Antônio), no município de Pium/TO, havia finalizado, tendo a soja sido desviada para os armazéns da Fazenda Biguá e para os armazéns do Fazendão.

Pois bem.

Da análise dos autos, infere-se que
os elementos probatórios apresentados pelo embargante/apelante, embora numerosos, não satisfazem o ônus da prova em relação à alegada titularidade exclusiva sobre a soja arrestada, configurando-se, portanto, como insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato judicial questionado.

Com efeito, os documentos apresentados, como a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel e certidões negativas de penhor, limitam-se a comprovar a titularidade do embargante/apelante sobre o imóvel (Fazenda Biguá), mas não possuem o condão de estabelecer a propriedade específica sobre a soja arrestada.

Outrossim, a utilização de provas indiretas, como planilhas internas de controle, documentos de armazenamento não formalizados e declarações isoladas, não atende aos requisitos de provas documentalmente robustas, capazes de afastar a medida constritiva sobre os bens.

Como se vê, a falta de documentos formalmente válidos, como notas fiscais de venda ou certificados oficiais de produção, impede que se vincule a soja apreendida a um ciclo de produção próprio do embargante/apelante, afastando, assim, a certeza de que a mercadoria arrestada pertence somente a ele.

Ademais, não restou comprovada a existência de contratos de depósito ou armazenamento formalizados que possam evidenciar que o estoque de soja no armazém pertence única e exclusivamente ao embargante/apelante, de modo a afastar a possibilidade de coparticipação de terceiros.

Sem tais contratos, os registros internos de pesagem e armazenamento, produzidos de forma unilateral, perdem eficácia probatória diante da exigência de provas inequívocas, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe à parte que alega um direito o ônus de comprová-lo, do qual o embargante/apelante não se desincumbiu.

Até porque, a mera posse do imóvel onde os bens estão armazenados não configura prova suficiente de que a soja ali depositada pertence exclusivamente ao embargante, especialmente diante da possibilidade de uso compartilhado do local por terceiros, incluindo o próprio executado na ação principal.

Inclusive, restou certificado nos autos que o próprio embargado Paulo Antônio Lopes, quando do cumprimento da carta precatória, afirmou à Oficiala de Justiça que toda a sua produção estava depositada no Galpão da Fazenda Biguá
, tanto que os grãos de soja foram por ele retirados, em nítida afronta ao encargo por ele assumido de fiel depositário, o que culminou com a aplicação de multa na hipótese de descumprimento da determinação para restituição e entrega da soja (ID 248026226 – fls. 53/58), sendo que, intimado, Paulo Antônio Lopes informou que os bens/soja apreendidos estavam à disposição do juízo na Fazenda Biguá (ID 248026227 – fls. 59), apresentando as entradas de produtos colacionadas ao ID 248026228 (fls. 61/76).

Logo, a presunção de legitimidade que norteia o ato judicial de arresto se mantém intacta, na medida em que não houve a produção de provas suficientes para desconstituí-la.

Por fim, no tocante ao percentual dos honorários sucumbenciais aplicados, não há que se falar em sua redução, porque fixados dentro dos parâmetros legais, isto é, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Outrossim, o resultado do julgamento deste recurso de apelação importará na manutenção da sentença de improcedência, o que conduziria à majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, o que fatalmente atingiria o percentual máximo já aplicado na instância de origem, por se tratar de patamar adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelos patronos das partes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025